Tribunal: TCU
Processo: 029.258/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra decisão que não conheceu recurso contra decisão que suspendeu e determinou o ressarcimento de valor recebido indevidamente a título de auxílio alimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo hierárquico interposto pelo servidor deste Tribunal de Contas da União, Sr. Virgilius de Albuquerque, com fulcro no caput , inciso II, e no §1o do art. 107 da Lei 8.112/1990, em face de decisão do Exmo. Vice-Presidente deste Tribunal, no exercício da Presidência, Ministro Bruno Dantas, que não conheceu de recurso interposto pelo recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no §1o, do art. 107, 108 e 109 da Lei 8.112/1990, c/c o art. 15, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso administrativo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão; e 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.